Tribunal: CARF
Processo: 10480.908149/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.908149/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.866 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de outubro de 2020
Recorrente
AXIS TRADE BRASIL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
IRPJ. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF
RETIFICADORA APRESENTADA DEPOIS DO DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
DIREITO
CREDITÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO DE FATO.
Admite-se a apresentação de DCTF retificadora, mesmo depois de proferido o
despacho decisório pela autoridade administrativo. Porém, a simples
apresentação de DCTF retificadora, uma vez que já tinha sido proferido o
despacho decisório, não é suficiente para a confirmação do crédito pleiteado,
sendo imprescindível a apresentação dos elementos da apuração, especialmente
os extraídos da escrituração contábil, que comprovem o erro de fato cometido
que ensejou o pagamento à maior.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTO COMPROBATÓRIOS.
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Não sendo apresentados quaisquer elementos de comprovação do direito
alegado pelo sujeito passivo, mesmo depois de sublinhada tal necessidade na
decisão de primeira instância, não há como acolher a pretensão de baixa dos
autos em diligência, posto que esta não pode servir como instrumento de
instrução processual da qual não se desincumbiu a parte interessada na forma e
momento devidos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1302-004.863,
de 13 de outubro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10480.908150/2012-11,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.908149/2012-89
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908149/2012-89

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andréia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert, Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908149/2012-89

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão de primeiro grau,
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela ora recorrente
contra o Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório relativo a pagamento à
maior de CSLL e não homologou a compensação pleiteada por meio de PER/DCOMP.
Em síntese o acórdão recorrido não acolheu a manifestação sob o entendimento de
que a recorrente a alteração da DCTF depois de proferido o despacho decisório não surtiria efeito
para fins de comprovar o direito creditório pleiteado e, ainda, que a contribuinte não trouxe
comprovação do erro de fato cometido que teria ensejado o pagamento indevido ou a maior.
Cientificada do acórdão recorrido a recorrente interpôs o recurso voluntário, em,
no qual alega em síntese:
a) Que é possível a retificação da DCTF, mesmo depois de ter sido proferido o
Despacho Decisório, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 02/2015;
b) Que a prova do pagamento indevido foi juntada aos autos junto com a
manifestação de inconformidade, de cujo teor estaria bem explicado o seu
direito creditório, assegurando a liquidez e certeza do crédito, nos termos do
art. 170 do CTN.
Ao final requer o provimento do recurso voluntário, ou, alternativamente que seja
determinado o retorno do processo à unidade de origem para o exame de mérito do pedido,
levando em consideração a documentação juntada aos autos e, se necessário, intimando o
contribuinte a apresentar documentos adicionais.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908149/2012-89

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos legais e
regimentais. Assim, deve ser conhecido.
A recorrente reclama inicialmente a aplicação do Parecer Cosit no 2/2015 ao
presente caso, de modo a acolher a DCTF retificadora apresentada depois de ter
sido proferido o despacho decisório.
Assiste razão à recorrente neste ponto.
O referido parecer da Cosit/RFB, de fato, admite a retificação da DCTF, mesmo
após o despacho decisório ter sido exarado.
Embora o colegiado recorrido não tenha considerado a DCTF retificadora
apresentada eficaz para fins de confirmação do direito creditório, não deixou de
assinalar a possibilidade de confirmação do crédito mediante a prova de sua
existência por parte do sujeito passivo.
Ocorre que, examinando os elementos trazidos aos autos pela recorrente, o
colegiado a quo considerou-os insuficientes para fins de comprovação da
origem do crédito pleiteado, verbis:
[...]
17. Em arremate, cabe vincar que a declaração retificadora redutora de tributo
deve ser considerada legítima se apresentada no período de espontaneidade legal.
No entanto, para que se atribua eficácia às informações nela contidas,
especificamente em relação àquelas que implicam a caracterização do pagamento
a maior ou indevido, é mister que a retificadora tenha sido entregue antes do
decisório, pois a comprovação da disponibilidade de crédito deve ser aferida no
momento da decisão exarada pela autoridade recorrida. Se entregue depois do
decisório, incumbe ao contribuinte o ônus de comprovar o seu direito creditório
mediante a explicitação do erro cometido no preenchimento da DCTF, bem
como a juntada, com a manifestação de inconformidade, não somente da
declaração retificadora, mas também de documentos (contábeis e fiscais) que
fundamentam a retificação.
18. Pois bem, comparando as "memórias de cálculo", verifica-se que o suposto
equívoco cometido na declaração foi corrigido reduzindo a receita de venda para
o mercado externo do mês de abril de 2009. Além de não explicitar as razões
para a redução do débito declarado, o interessado não juntou qualquer
documento capaz de embasar o fato.
19. Assim, avulta-se correto o ato da Administração em não homologar a
compensação declarada, pois a comprovação da disponibilidade do crédito
somente pode ser aferida em relação à DCTF vigente no momento do decisório,
que era a DCTF antes de ser retificada. No segundo momento, verifica-se que o
requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar o indébito ao instruir a sua
manifestação apenas com a DCTF retificadora.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.866 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.908149/2012-89

Com efeito, a simples apresentação de DCTF retificadora, uma vez que já tinha
sido proferido o despacho decisório, é insuficiente para a confirmação do
crédito pleiteado.
Por outro lado, os únicos documentos trazidos pela contribuinte junto com sua
manifestação de inconformidade, além das cópias da própria DCTF e
comprovante de recolhimento, consistiram em planilhas demonstrativas das
bases de cálculo que embasaram o recolhimento e a retificação (fls. 19 e 20).
Em seu recurso voluntário, a recorrente repete os argumentos e reapresenta os
mesmos documentos.
Ora, mesmo ciente da insuficiência dos documentos apresentados a recorrente
não trouxe novos esclarecimentos acerca da origem da alteração da base de
cálculo que embasou originalmente o recolhimento e tampouco trouxe cópias de
seus registros contábeis com vistas a demonstrar que os valores informados na
DCTF retificadora são os que espelham a apuração correta. Sequer foi juntada
pela recorrente a cópia de sua DIPJ, que poderia ao menos ser um início de
prova da apuração correta.
Desta feita, não há como acolher a pretensão da recorrente, sequer para
determinar a baixa dos autos em diligência, posto que esta, como têm
reiteradamente decidido este colegiado, não pode servir como instrumento de
instrução processual da qual não se desincumbiu a parte interessada na forma e
momento devidos.
Por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente Redator

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital